Tribunal: STF
Processo: Rcl 5413
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA
Reclamação. Ordem dos Advogados do Brasil. Lista.
   Composição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recusa.
   Devolução.
1. A devolução da lista apresentada pela Ordem dos
   Advogados do Brasil com clara indicação dos motivos que a
   suportaram não viola decisão desta Suprema Corte que,
   expressamente, ressalvou essa possibilidade "à falta de requisito
   constitucional para a investidura, desde que fundada a recusa em
   razões objetivas, declinadas na motivação da deliberação do órgão
   competente do colegiado judiciário" (MS nº 25.624/SP, Relator o
   Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/06).
2. Reclamação
   julgada improcedente.